Tribunal: TJPA
Processo: 0804873-16.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804873-16.2023.8.14.0009

APELANTE: MARIA REGINA DOS SANTOS DE ASSIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. EMENDATIO LIBELLI. PRELIMINAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDENCIA. SÚMULA 231 DO STJ. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

I. Caso em Exame

A Recorrente foi acusada de roubo impróprio, por ter subtraído pertences de Wenerelis Wanderley Correa Corpes e ferido Antonio Gomes da Silva com uma faca. Foi condenada a 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa argumentou que a violência não foi empregada para a subtração, mas em legítima defesa, alegando que a faca pertencia à vítima. Questionou a
emendatio libelli
realizada pelo juiz, por entender que a majorante do emprego de arma branca não foi adequadamente narrada na denúncia. Alegou que a acusada agiu em legítima defesa ao utilizar a faca e pleiteou o reconhecimento da modalidade tentada do delito. Requereu a detração penal e a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

A Turma rejeitou a preliminar de nulidade da sentença, entendendo que a
emendatio libelli
foi correta, pois a denúncia descreveu o uso da faca. A descrição fática do uso da arma branca estava presente na denúncia. Quanto ao mérito, a alegação de legítima defesa foi refutada, pois a ação da acusada iniciou-se com a intenção de cometer o furto, e o uso da faca visou garantir a fuga e a posse dos bens. O Tribunal entendeu que a conduta se enquadra no roubo impróprio. A tese de que a confissão espontânea poderia reduzir a pena abaixo do mínimo legal foi rejeitada, em conformidade com a Súmula 231 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal de Justiça conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença condenatória. A tese adotada é a de que a
emendatio libelli
é válida quando há descrição fática na denúncia, a legítima defesa não se sustenta quando a violência é utilizada para assegurar a posse dos bens subtraídos e a atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, §1º, do Código Penal (roubo impróprio); Art. 383 do Código de Processo Penal (emendatio libelli); Art. 155, caput, do Código Penal (furto); Art. 129, caput, do Código Penal (lesão corporal); Art. 59, inciso II, do Código Penal.

Julgados relevantes:
STJ - AgRg no AREsp n. 1.221.187/PR; TJ-MS - Apelação Criminal: 0001880-36.2018.8.12.0018 Paranaíba; TJ-AM - APR: 00004624420148045800 Maués; AgRg no AREsp 1367431/DF.

Súmula citada:
Súmula 213, do STJ.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0804873-16.2023.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

APELANTE: MARIA REGINA DOS SANTOS DE ASSIS

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA CLARA HAGE PEREIRA

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata de um caso de roubo impróprio e roubo majorado pelo uso de arma branca, no qual
Maria Regina dos Santos de Assis
foi acusada de subtrair pertences de Wenerelis Wanderley Correa Corpes e ferir Antonio Gomes da Silva com uma faca e condenada à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A recorrente foi presa em flagrante após ser encontrada dentro da residência de Wenerelis com os seus pertences. Foi realizada uma audiência de custódia em 02 de novembro de 2023, onde a prisão em flagrante foi homologada. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva devido à periculosidade da acusada e histórico de delitos patrimoniais.

O Ministério Público ofereceu denúncia por roubo impróprio (art. 157, §1º, do Código Penal).

A defesa apresentou resposta à acusação, reservando-se para discutir o mérito em alegações finais e solicitando a oitiva das testemunhas.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento em 12 de março de 2024, com oitiva das vítimas, testemunhas e interrogatório da acusada.

A acusação pediu a condenação nos termos da denúncia, enquanto a defesa apresentou teses como a desclassificação para furto seguido de lesão corporal, legítima defesa, e detração penal.

Em 21 de março de 2024, a ré foi condenada por roubo impróprio, com a majorante do emprego de arma branca. Foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mas a pena não foi reduzida abaixo do mínimo legal.

A defesa apelou da sentença. Em suas razões a defesa buscou a desclassificação do crime de roubo para furto seguido de lesão corporal. Alegou que a violência não foi empregada para a subtração, mas sim em um contexto de legítima defesa. A defesa argumentou que a acusada teria usado a faca para se defender, alegando que a faca pertencia à vítima. Também questionou a
emendatio libelli
realizada pelo juiz, por entender que a majorante do emprego de arma branca não foi adequadamente narrada na denúncia inicial e alegou que a acusada agiu em legítima defesa ao utilizar a faca; pleiteou o reconhecimento da modalidade tentada do delito, alegando que a acusada não chegou a ter a posse tranquila dos bens; requereu a detração penal, ou seja, o cômputo do tempo em que a apelante esteve presa cautelarmente; buscou a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a incidência da atenuante da confissão espontânea, argumentando que a Súmula 231 do STJ não deveria ser aplicada.

O Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso, sustentando que a sentença deve ser mantida.

O processo foi encaminhado para o Tribunal de Justiça para análise do recurso de apelação. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento no mérito.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I – PRELIMINARMENTE

Da Requerida Nulidade da Sentença em Face da Violação aos Princípios da Correlação entre a Denúncia e a Sentença, da Ampla Defesa e do Contraditório

A questão preliminar reside na análise da legalidade da
emendatio libelli
realizada pelo juízo de primeira instância, especificamente no que se refere à inclusão da majorante do emprego de arma branca.

A emendatio libelli, prevista no art. 383 do Código de Processo Penal (CPP), permite ao juiz dar definição jurídica diversa ao fato narrado na denúncia, ainda que resulte em pena mais grave, desde que os fatos estejam descritos na peça acusatória. Ou seja, o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica dada pelo MP.

No caso em tela, a denúncia descreveu o uso de uma faca por Maria Regina durante a prática do roubo, ao mencionar que ela "empregou grave ameaça, exercida com emprego de arma branca em Antônio Gomes da Silva, a fim de assegurar a detenção da coisa para si ou para terceiro".

Embora a denúncia não tenha tipificado explicitamente a majorante, a descrição fática do uso da arma branca estava presente.

A
emendatio libelli
realizada pelo juízo está em conformidade com o art. 383 do CPP, pois não houve inovação fática, mas sim uma correta adequação da tipificação legal ao fato narrado na denúncia. A inclusão da majorante não se baseou em um fato novo, mas sim em um aspecto do fato já descrito na peça acusatória.

Ademais, ao contrário do alegado pela defesa, a emendatio libelli não causou surpresa nem prejuízo ao direito de defesa, uma vez que a descrição do uso da arma branca constava da denúncia, e a ré teve oportunidade de se manifestar e produzir provas sobre o ocorrido. O réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica feita pelo Ministério Público.

O entendimento de que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica é pacífico na jurisprudência. O STJ possui diversos julgados no sentido de que é possível a
emendatio libelli
mesmo quando há alteração da tipificação, desde que os fatos tenham sido narrados na peça acusatória. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Considerando ser assente na jurisprudência do STJ que o réu não se defende da capitulação da denúncia, mas do fato descrito na exordial acusatória, evidente que, ao contrário do que afirma o recurso, não houve nenhum prejuízo à defesa
.

2. (...)

4.
Não viola o princípio da correlação entre denúncia e sentença (art. 384 do Código de Processo Penal) o Magistrado singular que condena o réu com base em provas colhidas nos autos, cuja base fática está devidamente descrita na peça de acusação e da qual o acusado teve oportunidade de se defender.

5. (...)

6. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 1.221.187/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

Por conseguinte,
rejeito a preliminar suscitada
.

II - DO MÉRITO

1.

Da desclassificação do delito de roubo para o crime de furto simples (art. 155, caput, CP) seguido de lesão corporal (art. 129, caput, do CP) em razão de ter agido em legítima defesa.

A questão central a ser decidida é se a conduta de Maria Regina se amolda ao crime de roubo impróprio ou se deve ser desclassificada para furto simples seguido de lesão corporal, em razão da alegação de legítima defesa.

O roubo impróprio (art. 157, § 1º, do Código Penal) ocorre quando a violência ou grave ameaça é empregada logo após a subtração da coisa, com o objetivo de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

Por outro lado, a desclassificação para furto seguido de lesão corporal (art. 155, caput, e art. 129, caput, ambos do CP) pressupõe que a violência tenha ocorrido após a consumação do furto e sem o intuito de assegurar a posse da coisa subtraída.

Porém, no presente caso, as provas demonstram que:

A recorrente foi surpreendida dentro da residência da vítima, Wenerelis Wanderley Correa Corpes, enquanto tentava subtrair seus pertences. Um vizinho, Antonio Gomes da Silva, tentou impedir a ação da acusada que, visando escapar, utilizou uma faca, ferindo o vizinho.

Não obstante, a alegação de legítima defesa não se sustenta, pois, a ação da apelante foi iniciada com a intenção de cometer o furto, configurando uma conduta ilícita. A utilização da faca não foi para repelir uma agressão injusta, mas sim para garantir a fuga e a posse dos objetos subtraídos.

A dinâmica dos fatos revela que a acusada agiu de forma ofensiva, e não defensiva.

Logo, a conduta da Recorrente se enquadra no roubo impróprio, pois a violência (uso da faca) foi empregada logo após a tentativa de subtração, com o objetivo de garantir a posse dos bens. O crime de roubo se consuma no momento em que o agente obtém a posse do bem, ainda que não seja mansa e pacífica.

Neste sentido:

“E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – LATROCÍNIO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO DEMONSTRADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA DAS CORTES SUPERIORES – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. I – Descabe falar em legítima defesa ou em desclassificação para o delito de furto quando demonstrada a prévia intenção de subtrair o patrimônio da vítima, mediante utilização de violência, com emprego de golpes de faca em região vital (animus necandi) que resultou na morte do ofendido, cuja conduta amolda-se perfeitamente no tipo penal previsto no artigo 157, § 3º, do CP. II – Tanto a pena-base quanto a pena intermediária deverão respeitar os limites da pena em abstrato prevista na norma penal incriminadora, somente sendo possível transpassar tais balizas na terceira fase da dosimetria da reprimenda. Jurisprudência reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça (súmula n.º 231) e Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral (RE 597270 QO-RG). III – Através do farto conjunto probatório angariado no feito, foi demonstrado que a apelante participou ativa e eficazmente da perpetração do delito, com total interesse na produção do resultado. Assim, incabível a aplicação da causa geral de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal. IV – Com o parecer, recurso desprovido.”

(TJ-MS - Apelação Criminal: 0001880-36.2018.8.12.0018 Paranaíba, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 02/07/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2021)

2.

Da Superação da Súmula 231, do STJ.

Na segunda fase, o juiz primevo julgou que, embora tenha confessado o crime, não pode reduzir a pena, haja vista o impeditivo estabelecido pela Súmula 231, do STJ.

Diante isso, a defesa requereu em suas razões recursais, a valoração da confissão da recorrente e superação da aplicação da Súmula 231, STJ.

De fato, a apelante confessou a autoria do delito em juízo.

Sobre o tema, destaco que a não aplicação da Súmula 231 do STJ ao caso concreto fere o princípio constitucional da legalidade, pois no nosso direito penal, o legislador delimita a pena máximo e mínima a ser aplicada a cada crime. Cabe ao magistrado fixar a pena do réu nos limites que lhe foram delimitados.

Ademais, o art. 59, inciso II, do CP, dispositivo que determina como o juiz de direito deve aplicar a pena determina que ele deverá obedecer:
“a quantidade da pena aplicável, dentro dos limites previstos.”

Trata-se de postulado importante, uma vez que as causas atenuantes e agravantes não constituem o tipo penal e, portanto, devem servir de parâmetro intransponível ao magistrado na hora da fixação da pena. neste sentido:

“(...)

2. Esse entendimento ampara-se em uma interpretação segundo a qual as circunstâncias atenuantes, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal e, portanto, não ensejam a redução da pena aquém do limite mínimo fixado pelo legislador, que deve servir de parâmetro intransponível para o aplicador do direito quando da dosagem da pena a ser aplicada.

3. A legalidade e constitucionalidade do enunciado já foram avaliadas pela Suprema Corte quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270, em sede de Repercussão Geral, bem como em Recurso Repetitivo no Superior Tribunal de Justiça

4. Não obstante se reconheça a existência de circunstância atenuante em favor do apelante, não se faz possível a sua aplicação na hipótese dos autos, ante a impossibilidade de redução da pena-base abaixo do mínimo legal.

5. Apelação criminal conhecida e não provida.”

(TJ-AM - APR: 00004624420148045800 Maués, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 27/09/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2022)

Trata-se de matéria já pacificada na nossa jurisprudência. Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:

(...)

1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

Logo, a pena intermediária será mantida em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Quanto à detração penal, esta deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/02/2025